Tribunal: STF
Processo: AImp 176
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de impedimento, proposta por Marcello Holland Neto, em face do eminente Min. Presidente Luís Roberto Barroso, ante o voto proferido na AO 2844-MC-Ref. O arguente sustenta, em síntese, que (eDOC 1, p. 3):



    “Não obstante, o Em. Min. BARROSO já haver convencimento devidamente formado e direcionado ao fim que, anteriormente, já havia colimado, no PCA n. 0005442-15.2016.2.00.0000, sobre os mesmos fatos, emitindo juízo de valor no âmbito do CNJ, pela determinação de instauração de procedimento administrativo contra o ora Excipiente, ainda, se pronunciou novamente, agora no STF, sobre a mesma questão, não havendo, portanto, a necessária e exigível imparcialidade no seu VOTO-VISTA.”



    Requer, no mérito, que seja declarado “o impedimento do Em. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, com a anulação do voto-vista no referendo da liminar, determinado novo julgamento, agora, como a proibição de participação durante toda a tramitação da AO 2844/DF”(eDOC 1, p. 6).



    É o relatório.Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Autor alega que o impedimento do Ministro Luís Roberto Barroso, por suposta ausência de imparcialidade, configurada por sua participação no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n. 0005442- 15.2016.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça. 



    O pedido não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é na compreensão de não considerar o julgamento na esfera administrativa como grau de jurisdição, hipótese de impedimento previsto no inciso II do artigo 144 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    Agravo em ação originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Alegação de suspeição e impedimento de membros de Tribunal de Justiça. Mandado de segurança. Concurso de promoção de juízes que foram votados e escolhidos pelos membros do mesmo Tribunal. Função atípica do Poder Judiciário. 4. Competência jurisdicional do próprio Tribunal (art. 21, VI, da Loman). Jurisprudência pacífica. 5. Presunção absoluta de impedimento ou suspeição. Inexistência. Ônus de comprovação de quem alega. Ausência das causas previstas em lei. Rejeição da arguição. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo ao qual se nega provimento. (AO 2051 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-11-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30-11-2017 PUBLIC 01-12-2017)



    Destaco trecho do voto condutor de referido precedente, proferido pelo Min. Gilmar Mendes:



    “E assim o sendo, estão adequados e específicos para o caso concreto os argumentos e a jurisprudência apontados, mormente pelo fato de o posicionamento do STF estar solidificado no sentido de que não existe impedimento ou suspeição de desembargadores para julgarem mandado de segurança em face de ato de que tenham participado decisivamente em sede de processo administrativo, ainda que se trate de concurso de promoção de juízes.”



    Ademais, verifica-se que a presente arguição de suspeição não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, visto que o pedido de impedimento está precluso. 



    Sob o rito das arguições de suspeição e impedimento, assim prevê o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento. 



    Art. 287. Aplicar-se-á aos impedimentos dos Ministros o processo estabelecido para a suspeição, no que couber.



    O Autor sustenta impedimento do Ministro Luís Roberto Barroso, na AO 2844, especificamente, quanto ao voto divergente proferido no julgamento relativo ao referendo da medida liminar. 



    Ao consultar o andamento da Ao 2844, verifico que, em relação ao referendo da medida liminar, o processo foi incluído em pauta em 30.7.2024 para julgamento virtual de de 9.8.2024 a 16.8.2024. Houve pedido de vista do Ministro Luís Roberto Barroso em 19.8.2024. O processo retornou para julgamento virtual de 6.12.2024 a 14.12.2024. Prevaleceu o entendimento divergente pelo não referendo da medida liminar. 



    Portanto, nos termos dos artigos 279 e 287 do RISTF, o prazo para ajuizamento de arguição de impedimento dos demais Ministros da Corte, além do Relator e Revisor, encerrou-se com o início do julgamento do processo, em 9.8.2024. Considerando que o protocolo da presente Arguição de Impedimento ocorreu apenas em 21.2.2025, pedido dos autos encontra-se precluso. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ARTIGO 332 DO RISTF. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1118378 AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Prevenção de outro ministro. Preclusão. ADI nº 2.797/DF. Inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02. Questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Impertinente a alegada nulidade da decisão agravada, uma vez que o agravante deveria ter alegado a suposta prevenção logo após a distribuição do recurso extraordinário, e não ter esperado o julgamento do apelo extremo para posterior questionamento. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.797/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal. 3. A questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF carece do necessário prequestionamento, uma vez que não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (RE 474437 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)



    Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente